Tribunal: TJSP
Processo: 2045037-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO – VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS SUBMETIDOS AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA NA FASE DE AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CERTAME –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO – VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS SUBMETIDOS AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA NA FASE DE AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CERTAME – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não verificadas. 3. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 4. Autodeclaração da parte autora, não ratificada pela Comissão, tendo em vista a desconsideração da respectiva condição (parda), mediante a aplicação exclusiva do critério fenotípico. 5. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 6. Antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2045037-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELSIONE MARIA DE OLIVEIRA, são agravados FUNDAÇÃO CARLOS
CHAGAS - FCC e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25229
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045037-21.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Elsione Maria de Oliveira
AGRAVADOS: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e
outra
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Renata Barros Souto Maior Baião
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

CONCURSO
PÚBLICO

AGENTE OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO

VAGAS
RESERVADAS
AOS
CANDIDATOS
SUBMETIDOS
AO
SISTEMA
DE
PONTUAÇÃO
DIFERENCIADA EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA
NA FASE DE AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO PRETENSÃO À NULIDADE DO
REFERIDO
ATO
ADMINISTRATIVO
E
REINTEGRAÇÃO AO CERTAME
ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL AO
DEFERIMENTO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos,
previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2.
Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, não verificadas. 3. Ilegalidade
ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora
impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não
caracterizadas. 4. Autodeclaração da parte autora, não
ratificada pela Comissão, tendo em vista a desconsideração
da respectiva condição (parda), mediante a aplicação
exclusiva do critério fenotípico. 5. A matéria jurídica deverá
ser analisada nos autos principais, após a instauração do
contraditório, sendo inviável a alteração do quanto decidido
na origem, nesta sede de cognição sumária. 6. Antecipação
dos efeitos da tutela provisória de urgência, indeferida em
Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida,
ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 195/196 que, nos autos da
ação de procedimento comum, ajuizada por Elsione Maria de Oliveira,
contra o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e outra,
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.
A parte autora sustentou, em resumo, o seguinte: a)
aprovação no Concurso Público, para o cargo de Agente Oficial
Estadual de Trânsito, na cidade de Monte Mor, mediante o Sistema de
Pontuação Diferenciada; b) equívoco na avaliação do respectivo
fenótipo, por parte da Comissão de Heteroidentificação; c) declaração
como pessoa parda, na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
para o exercício de 2.013; d) ascendentes pardos; e) inexistência de
outros candidatos aprovados para a vaga disputada; f) reconhecimento
da inocorrência de fraude na respectiva autodeclaração; g) o Edital não é
específico; h) controvérsia a respeito do termo (pardo); i) possibilidade,
também, de reintegração no Concurso Público, sob o regime da ampla
concorrência; j) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo, e
encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento, porque ainda não
citada a parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) nulidade do ato administrativo, que excluiu a
parte autora do Concurso Público, para o cargo de Agente Oficial
Estadual de Trânsito, na cidade de Monte Mor; b) reintegração ao
referido certame, de acordo com a classificação obtida por meio do
Sistema de Pontuação Diferenciada; c) subsidiariamente, reintegração ao
certame, mediante reclassificação sob o regime da ampla concorrência.
A pretensão recursal consiste na antecipação dos
efeitos da tutela provisória de urgência, tendente ao seguinte: a) reserva
da vaga, até o trânsito em julgado da presente ação; b) comunicação ao
D. Juízo da origem, por ocasião da abertura de nova vaga, a ser
reservada.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Além disso, como é cediço, em ação de
conhecimento, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é medida
excepcional que somente deve ser concedida quando o perigo for
iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o
seu desfecho com a sentença.
De outra parte, o exame dos pressupostos
necessários à concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a
quo, cabendo a está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para
verificar se a decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder
ou padece de ilegalidade.
Por outro lado, o ato administrativo goza da
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. E,
conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das
consequências desta presunção: “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; São Paulo; Malheiros; 2011; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
agravante. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 300 do
CPC/15, ou seja: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Pois bem. O respectivo Edital no 1/19, do
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN, referente ao Concurso
Público em questão, prevê a adoção do Sistema de Pontuação
Diferenciada (pretos, pardos e indígenas), nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.259/15, regulamentada por meio do
Decreto Estadual no 63.979/18.
Ademais, o Edital acima mencionado estabelece,
ainda, o seguinte: a) verificação da veracidade da autodeclaração do
candidato; b) eliminação do candidato, na hipótese da constatação de
eventual falsidade (itens 6.1, 6.2.2 e 10.4.10, do Edital, a fls. 20/36 dos
autos originários).
Na sequência, o artigo 9o, incisos II e III, do Decreto
Estadual no 63.979/18 dispõe a respeito da competência da Comissão
Especial de Concurso Público, de cada certame específico, para o
seguinte: a) ratificar a autodeclaração dos candidatos; b) decidir, nos
casos duvidosos, sobre o direito dos candidatos à pontuação
diferenciada.
Mas não é só. O respectivo § 2o do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
dispositivo legal, prevê, ainda, o seguinte:
“Para aferição da veracidade da autoclassificação de
candidatos pretos e pardos será verificada a fenotipia
e, caso subsistam dúvidas, será então considerado o
critério da ascendência.”
E, no caso concreto, a autodeclaração da parte
autora não foi ratificada pela Comissão, tendo em vista a
desconsideração da respectiva condição (parda), mediante a aplicação
exclusiva do critério fenotípico.
Outrossim, possibilitar-se-ia, tão somente em caso
de dúvida, a aplicação do critério da ascendência, situação, por ora,
ainda não esclarecida nos autos.

Finalmente, a matéria jurídica deverá ser analisada
nos autos principais, após a instauração do contraditório, a despeito do
alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta
sede de cognição sumária.
Portanto, o indeferimento da antecipação dos efeitos
da tutela provisória de urgência era mesmo de absoluto rigor, não
comportando, por ora, nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator